Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-10.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1016651-10.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[1/3 de férias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), CANARANA FERTILIZANTES E
MAQUINAS
LTDA - ME - CNPJ: 02.368.539/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES COMPÔS O COLEGIADO PARA JULGAMENTO DESTES AUTOS NA CONDIÇÃO DE CONVOCADO NO GABINETE 2 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – MATÉRIA NOVA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO RECURSO QUE DERIVOU O ACÓRDÃO RESCINDENDO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros, a Ação Rescisória deve se ater às matérias elencadas no processo que deriva a decisão que se busca rescindir, sendo vedada a inovação argumentativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda – ME
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 202787689, julgou improcedente a Ação Rescisória, protocolada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em detrimento da inovação argumentativa.

O Agravante sustenta, em síntese, que, não há que se falar em inovação argumentativa, uma vez que o Acórdão Rescindendo tratou da matéria elencada na presente ação, neste sentido, poderia ser tratada neste momento, também.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, e o Acórdão combatido seja rescindido.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ, OAB/MT 3924-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda – ME
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 202787689, que julgou improcedente a Ação Rescisória, protocolada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em detrimento da inovação argumentativa.

Assim como registrado no relatório, o Agravante sustenta, apenas a inocorrência da inovação argumentativa, a possibilitar a análise da ação.

Pois bem.

É certo que a argumentação elencada pelo Recorrente não comporta provimento.

Isto se dá em razão de que, a inovação argumentativa é evidente nos autos, pois, em nenhum momento, do recurso (interposto pelo ora Recorrente, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1847-16.2013.8.11.0029), foi pontuada a necessidade da intimação para complementar a garantia do Juízo.

Registra-se, inclusive, que, mesmo o Recorrente tendo a ciência acerca da insuficiência da garantia, e possível extinção do feito, da maneira realizada no Acórdão Rescindendo, em nenhum momento elencou a necessidade do despacho.

Como mencionado na decisão recorrida, também, a única questão controvertida, por parte do
Recorrente
, foi a preclusão do Estado de Mato Grosso.

É, então, temerário proceder ao provimento do agravo, uma vez que a argumentação elencada nestes autos não foi suscitada em momento oportuno, a se tratar de inovação argumentativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 968, III DO CPC – PREJUDICIALIDADE –– EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS III, V, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC - INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

[...]

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

[...]

(N.U 1000839-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/12/2022, publicado no DJE 7/12/2022).

A partir do que foi consignado, então, não há como se prover o presente Agravo Interno, ante a observação da inovação argumentativa na Ação Rescisória, o que não é admitido.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 202787689, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ, OAB/MT 3924-O

Apenas quero complementar que, desde a réplica na impugnação dos Embargos à Execução Fiscal, os ora Agravantes debateram sobre essa questão.

Gostaria de fazer um pedido, se algum julgador estiver ainda em dúvida sobre essa questão, que pedisse vista dos autos, pois consta toda essa documentação, fica bem claro que essa matéria foi debatida desde a origem.

É apenas essa a minha observação.

Muito Obrigado.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL):

Após a relatora negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que julgou improcedente o pedido da ação rescisória, sob o fundamento de inovação argumentativa, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Em breve síntese, a ação rescisória foi proposta com fundamento no artigo 966, V, §§ 3º e 5º, do CPC, alegando manifesta violação à norma jurídica, sob o argumento de que, o acórdão do recurso de apelação n. 8504/2018, teria sido contrário a entendimento jurisprudencial. O artigo e incisos citados dispõem:

“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

[...]

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

[...]

§ 5º
Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo,

contra decisão baseada em
enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
.”

Para tanto, a agravante invoca, primeiro, a segunda parte do
Tema 239 do STJ
, que fixou a seguinte tese:

A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
A ação rescisória resta cabível, se, à época do julgamento cessara a divergência, hipótese em que o julgado divergente, ao revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere fundamento jurídico ao pedido
.

Segundo a linha de raciocínio da agravante,
ao negar provimento ao apelo, para manter a sentença, que julgou extinto os embargos à execução,
com base no artigo 16, § 1º da Lei de Execuções Fiscais -
§
1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
-
,
o acórdão não teria analisado a questão, sob a ótica do Tema 260 do STJ, assim ementado
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O reforço da penhora não pode ser deferido
ex

officio
, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC. (Precedentes: REsp 958.383/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
17/12/2008; REsp 413.274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01.06.2006, DJ 03.08.2006; REsp 394.523/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2006, DJ 25.05.2006; REsp 475.693/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.02.2003, DJ 24.03.2003; REsp nº 396.292/SC, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, DJ de 03.06.2002; REsp nº 53.652/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 06.02.1995; REsp nº 53.844/SP, Rel. Ministro HÉLIO MOSIMANN, DJ de 12.12.1994)

[...]

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
. (Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007;
AgRg
no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005)

[...] 14. Recurso a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010,
DJe
de 14/12/2010.)”

Contudo, o agravo interno deve ser desprovido, para manter a improcedência da ação rescisória, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos.

Em breve síntese, na origem, a ora agravante foi executada por débito de ICMS Garantido Integral, no valor R$ 437.181,49; ofertou bem imóvel à penhora, que não foi aceito pelo ente público estadual, que pugnou pela penhora SISBAJUD, parcialmente frutífera, no valor de R$ 16.400,00; a executada
propôs embargos à execução fiscal, tão somente arguindo a ocorrência de decadência e prescrição, sem fazer qualquer menção à existência de garantia ofertada, suficiente ou não, ou ainda sobre a impossibilidade de realizá-la, aliás, sequer pediu justiça gratuita, recolhendo as custas de distribuição dos embargos
.

Referidos embargos foram recebidos, sem atribuição de efeito suspensivo; na impugnação, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de não cabimento dos embargos, por ausência de garantia do Juízo, nos termos do art. 16, § 1º da Lei de Execuções Fiscais.

Na réplica à impugnação,
- que não se encontra juntada nesta ação rescisória -
, a embargante alega
“que teria rebatido a preliminar de não cabimento dos embargos, por ausência de garantia, sob o argumento de que ofertou imóvel para garantir a execução, mas que o ente púbico não o aceitou, optando pela penhora de dinheiro, que não foi suficiente”
; assim, no seu entendimento, cabia ao embargado agravar da decisão inicial que recebeu os embargos, sem a garantia, o que não fez, restando preclusa a discussão. A embargante aduziu ainda, que, se havia insuficiência de garantia, ela deveria ser intimada para reforçá-la, o que também não ocorreu, razão da extinção dos embargos, sem análise do mérito, aos 30/03/2017.

Contra a referida sentença extintiva, a ora agravante, interpôs recurso de apelação, alegando a preclusão da discussão a respeito do recebimento dos embargos à execução fiscal sem garantia, bem como, que não lhe foi oportunizada reforçar a garantia efetuada na execução.

O recurso de apelação foi desprovido, em suma, pelos seguintes fundamentos:

1)
é indispensável à garantia da execução fiscal, para apresentação dos embargos à execução, nos termos do art. 16, §1º da LEF, como já manifestou o STJ no REsp 1272827/PE (Tema 526 STJ);

2)
o recebimento dos embargos à execução – à época em que vigente o CPC/73 -, se tratava de despacho meramente ordinatório, irrecorrível, nos termos do artigo 504 do CPC/73;

3)
não houve preclusão para discussão a respeito da garantia do juízo, a qual além de indispensável para oposição dos embargos à execução fiscal, foi objeto de manifestação do embargado, na primeira oportunidade de falar nos autos, ou seja, na impugnação aos embargos.

O recurso especial interposto contra o acórdão da apelação teve o seguimento negado pela Vice-Presidência do TJMT, sem interposição de agravo ao STJ; transitado em julgado, os autos foram devolvidos ao primeiro grau, iniciando-se o cumprimento de sentença pelo Estado de Mato Grosso, relativo aos honorários sucumbenciais; a ora agravante foi intimada para pagar o débito, no entanto, opôs embargos declaratórios, alegando que “
a execução teve a CDA cancelada, o que tornaria os embargos à execução prejudicados, devendo ser invertido o ônus
da
sucumbência
”;
os embargos declaratórios foram rejeitados, aos 16/03/2023
, sob o seguinte fundamento:
“Sem delongas entendo que o pleito não merece deferimento, uma vez que a embargante deu causa da ação executiva e dos respectivos embargos, o qual foi julgado extinto por este juízo ante a falta de garantia, sendo a sentença mantida pelo E.TJMT e pelo STJ, não sendo sequer cabível tal discussão em sede de cumprimento de sentença.”

Após a rejeição dos embargos declaratórios, quando, então, a embargante constatou que não alcançou o seu intento, aportou neste Tribunal, a presente ação rescisória, proposta
aos 19/07/2023
.

A ação rescisória é instrumento processual de aplicação excepcional, dado o seu objetivo precípuo de desconstituição da coisa julgada. Sendo assim, deve ser admitida apenas nas estritas hipóteses definidas pelo legislador infraconstitucional nos incisos do art. 966 do CPC.

Como mencionado, a agravante alega que, um dos capítulos do acórdão rescindendo,
teria ofendido entendimento
jurisprudencial, que admitiria a interposição de embargos à execução fiscal sem garantia, razão pela qual a parte deveria ser intimada, antes da extinção da ação, para prestar a garantia ou reforçá-la (Tema 260 STJ).

Ocorre que,
só é cabível ação rescisória, por violação à norma jurídica, quando ela for
manifesta
,
ou seja, quando a interpretação dada pelo julgador, na decisão rescindenda, fugir completamente à moldura da interpretação razoável que se pode dar à norma jurídica
.

Esse é o sentido que a doutrina confere ao termo ‘manifesta’ violação:
(...) “Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir uma interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente.”
(Didier Jr.,
Fredie
; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2018, pp. 580 e 581).

Afinal, se há divergência jurisprudencial, não é possível afirmar que a interpretação dada por uma das correntes é totalmente descolada do razoável.

Nesse passo,
ao contrário do que alega a agravante, a questão a respeito da oposição dos embargos à execução fiscal sem garantia era controvertida nos tribunais quando da prolação do acórdão, e aCâmara prolatora da decisão rescindenda se filiou a uma das correntes jurisprudenciais, qual seja, ao Tema 526 do STJ
- REsp 1272827/PE -, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. [...]

6.
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma:
AgRg
no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011;
AgRg
no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011;
AgRg
no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 16.11.2010;
AgRg
no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010;
AgRg
no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma:
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto
Martins, DJe
de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010;
AgRg
no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira,
DJe
26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon,
DJe
20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo
REsp.
n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo
AgRg
no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/05/2013 RDTAPET vol. 38 p. 227 RTFP vol. 114 p. 373)” (
g.n
.)

Dessa forma, ao contrário do que assevera a agravante, ao tempo em que decidido o acórdão da apelação, existia entendimento controvertido nos tribunais, razão pela qual não se mostra cabível a ação rescisória, por alegada ofensa à norma jurídica
. É
o que se depreende, inclusive, da primeira parte do Tema 239, invocado pela agravante, que cita a Súmula 343 STF:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Assim, como mencionou a D. Relatora, “
a Ação Rescisória não é via recursal,
sendo que na hipótese de identificar novas argumentações, ou nulidades, a argumentação deve ser realizada no momento oportuno”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.528/1997. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o fim de obter revisão de entendimento.

2. Caso em que a decisão rescindenda não adentrou nas peculiaridades suscitadas, limitando-se a explicitar a orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
, segundo o qual descabe a cumulação do benefício acidentário com aposentadoria concedida após a Medida Provisória n. 1.596-14, de 11/11/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, como a do autor, que se deu em 26/11/1997. 3.
No feito originário, o segurado nem sequer interpôs agravo
interno a fim de provocar a distinção do tema
, seja para chamar a atenção para a data do preenchimento dos requisitos de sua aposentadoria, tese ora suscitada no pedido rescisório, seja para suscitar a existência de coisa julgada, não sendo possível, em sede rescisória, a inovação pretendida. 4. Pedido rescisório improcedente. (STJ - AR: 6154 DF 2017/0291597-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/09/2019) (
g.n
.)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE. -
A ação rescisória consiste em uma das formas de impugnação das decisões judiciais, podendo ensejar, como regra, a desconstituição de sentença ou Acórdão de mérito, com trânsito em julgado, em virtude do juízo rescindendo, e novo julgamento da causa, no exercício do juízo rescisório - A violação a norma jurídica, estabelecida no artigo 966, inciso V, do CPC/15, deve ser evidente - sobre a qual não haja interpretações divergentes nos Tribunais - não se admitindo o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo originário
-
Quando pretender o autor, com esta ação, a reapreciação dos fatos articulados no feito de origem, utilizando-a como sucedâneo recursal, a improcedência é medida de rigor
. (TJ-MG - AR: 10000205615263000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 30/08/2022,
Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)” (
g.n
.)

Ademais, como se vê nos julgados citados, no presente caso,
a agravante também

não apresentou embargos declaratórios contra o acórdão da apelação, a fim de provocar a distinção do tema aplicado
, limitando-se a apresentar recurso especial, que teve o seguimento negado, sequer agravando contra tal
decisum,
portanto, a presente ação rescisória tem evidente condão de sucedâneo recursal, o que, como dito, não é admitido.

Ora, torna-se conveniente a invocação da Súmula 514 do STF pela agravante, a qual dispõe que
“a ausência de esgotamento recursal não impede a interposição de ação rescisória”
, quando, na verdade, a parte guarda eventual
nulidade de algibeira
para arguir em momento que ela entende oportuno, ainda mais quando a referida rescisão tem único intuito de inversão do ônus sucumbencial, como se depreende na espécie.

Além disso, colhe-se do voto condutor do
Tema 260 do STJ
, que
não se possibilitou a apresentação de embargos à execução fiscal sem garantia
, mas tão somente, que,
em casos excepcionais
,
a parte que comprovasse a impossibilidade de ofertar a garantia
, poderia ter o analisado o pleito de concessão do efeito suspensivo, ou, ainda, poderia ser intimada para complementar a garantia, não havendo obrigação do julgador assim proceder, como se depreende do seguinte trecho:

“[...] Isto porque
a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora
, consoante requerido pelo exequente e determinado pelo Juízo,
desde que comprovada inequivocamente.

Nesse sentido,
in
verbis
:

Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo,cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação.
Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de
discrímen
sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada." (Leandro
Paulsen
, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5ª ed.; p. 333/334)” (
g.n
.)

Entretanto,
repita-se
, que, no caso concreto, a agravante NÃO MENCIONOU NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL A EXISTÊNCIA DE GARANTIA, TOTAL OU PARCIAL, E/OU A IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTÁ-LA, somente arguiu a tese de falta de intimação para prestar garantia, depois da impugnação aos embargos, inclusive, quando intimada para especificar provas, pediu o julgamento antecipado da lide; ademais,
ao que presta para esta rescisória, contra o acórdão da apelação, a agravante não opôs embargos declaratórios, para provocar a alegada distinção entre os Temas 260 e
526, ambos do STJ, no capítulo rescindendo, logo, torna-se evidente a tentativa de modificar a coisa julgada material, o que não é possível
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a improcedência da ação rescisória, ante a evidência de sua utilização como sucedâneo recursal.

Por conseguinte, condeno a parte autora/agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da cobrança, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com os acréscimos da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com os acréscimos da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com os acréscimos da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora com os acréscimos da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora com os acréscimos da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024